Tribunal: TJDFT
Processo: 0714010-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO. ALIMENTOS. ALIMENTANDA. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. ALIMENTANTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. PROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.

1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado na hipótese de rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).

2. É cabível a redução da prestação alimentícia quando as provas juntadas no processo demonstram que a capacidade financeira atual do alimentante comporta o pleito. A ausência de provas impede o reconhecimento do pedido.

3. O planejamento familiar é direito subjetivo de todo cidadão, entendendo-se planejamento familiar como a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/1996). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos.

4. Possuir outro filho não é justificativa apta, por si só, à redução da obrigação alimentar de um deles, ante a inafastável responsabilidade dos pais de contribuir para a manutenção de todos - frise-se: todos - os filhos que tiver.

5. A fixação de alimentos em patamar inferior ao demandado na petição inicial não implica sucumbência recíproca, pois o pedido relacionado à verba alimentar é tão somente estimativo. Precedentes.

6. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso adesivo do autor conhecido e não provido.